Tribunal: TJES
Processo: 5001701-37.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-37.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELI ARAUJO NEVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Neli Araujo Neves contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito, proposta em face do Banco PAN S.A., sob o fundamento de que a autora ajuizou múltiplas demandas com objeto similar contra diferentes instituições financeiras, em que pleiteia, isoladamente, a declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado e a devolução dos valores descontados, o que configuraria fracionamento indevido da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento de ações autônomas com fundamentos fáticos e jurídicos substancialmente idênticos, apenas variando os contratos e os réus, configura fracionamento indevido da lide; (ii) definir se é legítima a extinção sem julgamento de mérito de uma dessas ações, com a autorização para cumulação dos pedidos em demanda originária, como medida de racionalização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de demandas sucessivas, ajuizadas pela mesma parte, com causa de pedir e pedidos idênticos — salvo quanto ao número do contrato — evidencia litigância seriada com fragmentação artificial do litígio, comprometendo a eficiência e a coerência do sistema processual.

A Resolução nº 159/2024 do CNJ legitima a adoção de medidas de gestão processual em face de litigância repetitiva, inclusive a extinção de ações desnecessariamente desmembradas, visando à racionalização da tramitação e à prevenção de decisões conflitantes.

O fracionamento da lide pode configurar ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sendo prescindível a demonstração de litispendência ou coisa julgada, bastando a repetição substancial da controvérsia.

A autorização para emenda da petição inicial na ação mais antiga preserva o direito de acesso à justiça, permitindo o julgamento conjunto e evitando decisões contraditórias, sem ofensa ao contraditório nem à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento sucessivo de ações com identidade substancial de causa de pedir e pedidos, ainda que fundadas em contratos distintos, caracteriza fracionamento indevido da lide e autoriza a extinção sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

A extinção de ação isolada, com autorização para cumulação de pedidos em demanda originária, constitui medida legítima de gestão processual voltada à eficiência e à prevenção de decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 8º, 337, § 2º, e 485, I e VI; Resolução CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Ap. Cív. 1002626-36.2021.8.11.0008, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022.
TJ-PE, Ap. Cív. 0004156-62.2023.8.17.3110, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 19.06.2024.
TJ-MG, Ap. Cív. 5001817-29.2024.8.13.0521, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Camara Civel, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001701-37.2024.8.08.0044

APTE:
NELI ARAUJO NEVES

APDO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação ajuizada por Neli Araujo Neves em face do Banco PAN S.A., sob o fundamento de que a presente demanda possuiria similitude substancial com outras ações propostas pela mesma autora, tratando de relação jurídica da mesma natureza, ainda que com contratos distintos, o que configuraria fracionamento indevido da lide.

Pois bem.

Consoante se extrai da sentença vergastada, o juízo de origem entendeu que a parte autora tem ajuizado sucessivas ações judiciais contra diferentes instituições financeiras, todas com pedidos semelhantes — declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado e restituição dos valores descontados em folha — distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato ou à instituição financeira demandada.

Com base nisso, e ancorando-se na Resolução nº 159/2024 do CNJ, a sentença reputou indevida a propositura isolada de ações autônomas, determinando a extinção do feito com base no art. 485, I, do CPC, e autorizando a emenda da petição inicial na demanda mais antiga para nela cumular os pedidos relativos aos demais contratos.

Nesse contexto, a decisão recorrida encontra respaldo na diretriz jurisprudencial consolidada segundo a qual o ajuizamento de demandas idênticas ou conexas, com fundamento fático e jurídico reiterado, permite ao julgador aplicar medidas de gestão processual voltadas à racionalização da tramitação judicial, à luz dos princípios da eficiência, economia e duração razoável do processo (artigos 4º e 8º do CPC).

Com efeito, embora os contratos impugnados possuam numerações diversas, a essência do litígio — negativa de contratação e alegação de descontos indevidos — é reiteradamente replicada, o que denota a utilização fragmentada do aparato jurisdicional para discussão de matéria com substrato jurídico idêntico.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de extinção de ações sucessivas com fundamento em fracionamento artificial da lide, resultando na repetição de ações com base na mesma causa de pedir, alterando-se apenas a numeração do contrato, compromete a coerência sistêmica do processo civil, ensejando o encerramento precoce de feitos desnecessariamente desmembrados.

Nesse sentido, vejamos:

Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(TJ-MT 10026263620218110008 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 1ª TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU APELAÇÃO CÍVEL: 0004156-62.2023.8.17 . 3110 APELANTE: JOSE MENDES DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO S/A RELATOR: Des. Luciano de Castro Campos EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Duplicidade de ações: Verificou-se que o apelante ajuizou duas ações visando à indenização pelos mesmos danos morais decorrentes de descontos indevidos em sua conta bancária, configurando fracionamento de demandas.
Ausência de interesse de agir: A duplicidade de ações evidencia a ausência de interesse de agir, pois o autor busca dupla compensação pelos mesmos danos morais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Vedação da decisão surpresa: A decisão de primeiro grau observou o princípio da vedação da decisão surpresa, uma vez que foi devidamente fundamentada e embasada em precedentes jurisprudenciais.
Litigância de má-fé: O apelante foi condenado por litigância de má-fé devido ao fracionamento de demandas, com imposição de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. Manutenção da sentença: A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito foi mantida, uma vez que observou os princípios e normas processuais aplicáveis, evitando o enriquecimento ilícito do autor. (...). (TJ-PE - Apelação Cível: 0004156-62.2023.8 .17.3110, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRACIONAMENTO DE DEMANDA - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. -
A fragmentação de pretensões relativas à mesma relação jurídica, com aparente finalidade de tentar multiplicar ganhos, caracteriza litigância predatória - Havendo desnecessidade de ajuizamento de várias demandas para o mesmo fim, pertinente o reconhecimento da falta de interesse de agir.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50018172920248130521, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024)

A aplicação da Resolução nº 159/2024 do CNJ, nesse cenário, não se configura como obstáculo ao direito de ação, mas sim como instrumento legítimo de enfrentamento à litigância seriada que fragiliza a efetividade da tutela jurisdicional coletiva, comprometendo a prestação célere e racional do serviço público da Justiça.

Não bastasse, a alegação de ausência de litispendência ou coisa julgada, com fundamento no art. 337, §2º do CPC, não infirma o juízo de extinção, porquanto a medida não se funda propriamente na existência de tripla identidade entre ações, mas sim na constatação de identidade substancial de pedidos e causas de pedir em série de demandas, o que autoriza o direcionamento dos pedidos à ação originária, como estratégia de gestão e otimização processual.

Nesse compasso, impõe-se reconhecer que a extinção da presente demanda não vulnera o contraditório ou a ampla defesa, tampouco suprime o exame meritório, na medida em que a própria sentença facultou à parte autora a emenda da inicial em outro processo, viabilizando o julgamento conjunto dos pedidos e preservando o conteúdo do direito invocado.

Ante o
exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença tal como proferida.

F
ixo os honorários recursais em 2% (dois por cento),
passando de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.